Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709678-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARLON SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DE 30%. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NOVA TEORIA CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. VONTADE DAS PARTES (PACTA SUNT SERVANDA). MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. SITUAÇÃO LÍCITA. COMPROMETIMENTO LÍCITO DA RENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 que dispõe “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. 2. Nos termos do §2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. 5. Na hipótese, embora haja indícios de que o autor encontra-se com problemas financeiros, não se pode afirmar que o percentual descontado do salário a título de pagamento dos empréstimos inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Em que pese haja relevante comprometimento da renda do autor, o caso não comporta aplicação do entendimento atualmente tido como excepcional de se afastar a manifesta vontade das partes e liberdade de contratar, pois a maior parte da renda líquida do autor permanece livre, devendo ser, ainda, considerado que o valor dos empréstimos foi utilizado para a incrementação de sua situação financeira. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que, após a interposição do recurso de apelação, passou a viger a Lei Distrital 7.239/2023, que limitou os descontos bancários contra servidor público do DF, seja em contracheque, seja em quaisquer outras contas bancárias, a 40% (quarenta por cento) da renda. Afirma que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da nova legislação, configurando afronta ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, o qual “prevê normas anti-abusividade e proíbe desvantagem exacerbada”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC. Isso porque, o órgão julgador, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, assentou que “a omissão alegada nos embargos teria acontecido por ausência de manifestação sobre aplicação da Lei no 7.239/2023. Ocorre que tal apreciação é dispensável por lei, levando-se em conta que o tema não foi abordado nos autos, em nenhum momento, não fazendo parte da causa de pedir, dos fundamentos da sentença, tampouco das razões recursais. Ademais, trata-se de legislação recente, inexistente à época da contratação do empréstimo. Acrescenta-se, trata-se de norma com efeitos ex nunc, não retroagindo aos contratos firmados em data anterior à sua entrada em vigor (19 de abril de 2023), em respeito ao ato jurídico perfeito” (ID 60150909). Com efeito, a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Registre-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porque, para que se pudesse vislumbrar a tese recursal, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025